Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. O termo inicial do prazo prescricional referente à cobrança de valores referente ao BET, resultante do ativo acumulado originado do superávit registrado pela PREVI nos anos de 2007, 2008 e 2009, é a data em que ocorreu o primeiro pagamento incorreto do citado benefício. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o “resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas”. Os §§ 1o e 2o do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3o determina que, se “a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”.

3. De acordo com o teor dos arts. 5o e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores.

4. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deram origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3o, da CF, do art. 6o da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.